Tribunal: STF
Processo: ARE 1547536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual nº 1.427/89 dispôs que se paga 50% do ITD por ocasião da instituição do usufruto, diferindose o pagamento dos 50% remanescentes quando da extinção do usufruto, consoante os seguintes dispositivos legais, com a redação vigente à época do negócio jurídico:



    [...]



    Entretanto, o diploma legal acima citado foi revogado pela Lei Estadual nº 7.174/2015, que passou a prever a não incidência do imposto sobre a extinção do usufruto ou de qualquer outro direito real, consoante o disposto no artigo 7º, inciso III, ressalvando no artigo 42, das disposições transitórias, a possibilidade de cobrança de forma diferida da outra metade (50%) da exação, por ocasião da extinção do usufruto, instituído sob a égide da lei revogada, in verbis:



    “Art. 42. Por ocasião da extinção de direito real reservado pelo transmitente quando da transmissão da titularidade do bem, realizada anteriormente à produção de efeitos deste artigo, deverá ser paga a segunda parcela do imposto, em complemento à primeira parcela de 50% (cinquenta por cento), recolhida no momento da ocorrência do fato gerador”.



    Todavia, o artigo 42 supratranscrito foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJRJ, no julgamento da ADI nº 0008135-40.2016.8.19.0000, em 10/06/2019, sedimentando a impossibilidade de se exigir do contribuinte o referido imposto, nos seguintes termos:



    [...]



    Consigne-se que, ocorrendo a renúncia ao usufruto pelos usufrutuários, consolida-se a propriedade em prol dos nu proprietários, portanto, não há que se falar em transmissão da propriedade ou de direitos reais.



    E assim o é porque na extinção de usufruto não há transmissão de propriedade ou de direitos reais, mas consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, de modo que não há incidência do imposto na extinção ou renúncia de usufruto, certo de que, a teor do art. 35, I, do CTN, o fato gerador do ITD é “a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil”.



    O Enunciado 7º, do Conselho da Magistratura, prevê que “a extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário não é fato gerador da cobrança do ITD, sob pena de incorrer em bitributação, vez que a doação do imóvel constitui fato gerador do imposto de transmissão inter vivos”.



    Os documentos de indexador 54566948 e seguintes não deixam dúvidas de que a parte autora está sendo tributada pela “Extinção de usufruto”, cobrança que, como já alinhavada, é descabida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente